Tribunal: STJ
Processo: 0001112-28.2009.4.03.6124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478072 - SP(2023/0340346-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA CONSOLIDADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULA
7/STJ
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. INOVAÇÃO
SÚMULA 280/STF
RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal de origem de que o imóvel integra loteamento formado
em 1975, caracterizando área consolidada para fins de aplicação do
da
art. 62
, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
Lei no 12.651/2012
cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
2. A controvérsia foi solucionada mediante interpretação da Lei Municipal no
circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
,
1.116/1975,
Súmula 280/STF
que impede o exame de direito local em sede de recurso especial.
3. A alegação relativa à necessidade de condenação em indenização por danos
morais coletivos e por outros danos ambientais foi suscitada apenas no agravo
interno, sem ter sido objeto do acórdão recorrido nem devolvida ao STJ no recurso
especial, configurando inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56523749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8479793d-c80b-4460-8cec-50398790ddb8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8479793d-c80b-4460-8cec-50398790ddb8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478072 - SP(2023/0340346-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA CONSOLIDADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

INTERPRETAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
INOVAÇÃO
SÚMULA 280/STF.
RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal de origem de que o imóvel integra loteamento formado
em 1975, caracterizando área consolidada para fins de aplicação do
da
art. 62
decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
Lei no 12.651/2012,
cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A controvérsia foi solucionada mediante interpretação da Lei Municipal no
circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
1.116/1975,
Súmula 280/STF,
que impede o exame de direito local em sede de recurso especial.
3. A alegação relativa à necessidade de condenação em indenização por danos
morais coletivos e por outros danos ambientais foi suscitada apenas no agravo
interno, sem ter sido objeto do acórdão recorrido nem devolvida ao STJ no recurso
especial, configurando inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55949924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: 98125913-493b-450b-8305-32e3ebda4cfc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática de fls. 3.103-3.112, de minha lavra, que conheceu do agravo para
conhecer de parte do recurso especial para, nesta extensão, negar-lhe provimento. Eis a ementa
do julgado (fls. 3.103-3.104):
DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA
USINA HIDROELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA. OFENSA AOS ARTS.
489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
QUE
JULGOU
INTEGRALMENTE
A
LIDE.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO
AOS SEUS INTERESSES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, III, E 62 DA LEI
N°
ÁREA CONSOLIDADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
12.651/2012.
DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.
LOTEAMENTO FORMADO EM 1975. INADMISSIBILIDADE DE
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DE
SÚMULA 280/STF.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
O recorrente, em seu agravo interno de fls. 3.143-3.152, sustenta que, na espécie,
não incidem os óbices das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
Alega que "não incide, na espécie, a
pois as questões pertinentes à
Súmula 7/STJ,
análise da necessidade de condenação ao pagamento de indenização pelos danos provocados se
encontram devidamente delineadas em acórdão" (fl. 3.145).
Outrossim, afirma que "não cabe na espécie aplicação da súmula 280 do STF,
notadamente por não estar se discutindo no apelo especial ofensa a direito local, mas ofensa à lei
federal, a saber o Novo Código Florestal, que prevalece sobre lei local" (fl. 3.147).
Assevera que a "solução definida no acórdão recorrido – no sentido de que a
recomposição do bem ambiental eximiria o degradador do pagamento de indenização – contraria
frontalmente a normatividade contida na
" (fl. 3.148).
Lei 6.938/1981
Defende que, "além da condenação em obrigação de recuperar o dano ambiental
causado, impõe-se, quando necessário, a condenação no dever de indenizar também os demais
danos ambientais advindos da conduta ilícita (arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da
" (fl.
Lei no 6.938/81)
3.148).
Requer o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões pela Rio Paraná Energia
(fls. 3.252-3.272)
S/A
e pela CESP - Companhia Energética de São Paulo (fls. 3312-3327).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55949924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: 98125913-493b-450b-8305-32e3ebda4cfc

O agravo interno não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério
Público Federal, em razão de ocupação irregular em Área de Preservação Permanente (APP) às
margens do reservatório da UHE Ilha Solteira, objetivando sanar os danos ambientais daí
decorrentes.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação para declarar que a Área de
Preservação Permanente no imóvel corresponde à faixa situada entre o nível máximo operativo
normal e a cota
do reservatório da UHE de Ilha Solteira, determinar a
maxima maximorum
destruição e remoção de quaisquer intervenções antrópicas existentes na área para possibilitar a
regeneração natural da vegetação nativa e estabelecer obrigação subsidiária ao Município, à
CESP e à RIO PARANÁ para que realizem essas medidas caso os proprietários permaneçam
omissos, com direito de regresso contra eles. Também declarou prejudicado o pedido de
indenização por danos morais coletivos e julgou improcedentes os demais pedidos.
O acórdão afastou as preliminares (julgamento conjunto, ilegitimidade passiva das
Concessionárias e de ausência de interesse processual) e, no mérito, deu parcial provimento às
apelações do Ministério Público Federal e do IBAMA para reconhecer a responsabilidade
solidária de todos os corréus pela reparação do dano ambiental, determinando que a reparação
inclua a remoção das intervenções antrópicas existentes na APP e a recomposição da vegetação
nativa conforme plano de recuperação aprovado pelo órgão ambiental competente, entendido
como o IBAMA. Ao mesmo tempo, negou provimento às apelações da União, da CESP e da Rio
Paraná Energia S/A.
No recurso especial, o Ministério Público Federal alegou violação dos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando omissão do Tribunal de origem quanto à definição
legal de “área consolidada”, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Na decisão
agravada, contudo, afastou-se a alegação de omissão, ao fundamento de que a controvérsia foi
integralmente apreciada, tendo o Tribunal de origem consignado que o imóvel objeto da ação
integra loteamento cuja origem remonta à Lei Municipal no
do Município de Santa
1.116/1975,
Fé do
concluindo que a extensão da APP aplicável é a prevista no
da
Sul/SP,
art. 62
Lei no 12.651/2012.
Ocorre que, no agravo interno, o recorrente não impugna esse fundamento.
Assim, quanto à alegada violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, operou-se a
preclusão, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Alega ainda o agravante que a Súmula 7 não incide, pois as questões relativas à
necessidade de condenação ao pagamento de indenização pelos danos ambientais estariam
devidamente delineadas no acórdão recorrido. Sustenta, ainda, que a Súmula 280 do STF não se
aplica, por não se tratar de ofensa a direito local, mas à legislação federal, especialmente ao
Novo Código Florestal. Afirma, por fim, que a conclusão do acórdão recorrido — no sentido de
que a recomposição do bem ambiental afastaria o dever de indenizar — contraria a
defendendo que, além da obrigação de recuperação ambiental, pode ser
Lei no 6.938/1981,
Documento eletrônico VDA55949924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: 98125913-493b-450b-8305-32e3ebda4cfc

imposta indenização pelos demais danos decorrentes da conduta ilícita, nos termos dos arts. 4o,
VII, e 14, §1o, da referida lei.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, após examinar
os elementos fáticos dos autos, concluiu que a área em questão integra loteamento formado em
1975, com base na Lei Municipal no
caracterizando, assim, área consolidada. A
1.116/1975,
revisão desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Ademais, verifica-se que a solução
da controvérsia também envolveu a interpretação de legislação local — especificamente da Lei
Municipal no
—, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 280 do STF.
1.116/1975
Dessa forma, no tocante à alegada contrariedade aos arts. 4o, III, e 62 do Código Florestal, deve
ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial em razão da incidência
dos referidos óbices sumulares.
Observa-se que o agravante, ao ingressar no mérito — especialmente ao sustentar
a necessidade de condenação em indenização por danos morais coletivos (fls. 3.148-3.152) —,
passou a desenvolver argumentação que extrapola os limites do acórdão recorrido.
Note-se que o recurso especial interposto pelo MPF circunscreveu-se, além da
suscitada negativa de prestação jurisdicional, à discussão acerca da incidência dos arts. 4o, III, e
62 do Novo Código Florestal, especificamente quanto à caracterização de áreas rurais
consolidadas.
Não houve, portanto, no acórdão impugnado, qualquer deliberação sobre
condenação por dano moral coletivo ou sobre a necessidade de reparação pecuniária adicional,
tratando-se, portanto, de matéria não discutida nem decidida pelo Tribunal de origem e, por isso,
insuscetível de exame por esta Corte.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que alegações apresentadas
apenas no agravo interno configuram inovação recursal, insuscetível de apreciação, mesmo
quando relacionadas a matérias de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. Nesse
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA.
EXTENSÃO DE CARÊNCIA. ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO.
[...]
3. A inclusão de novo argumento no agravo interno - não suscitado nas
contrarrazões do apelo nobre - configura inovação recursal, incabível em razão
da preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.225.206/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
13/3/2026.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
Documento eletrônico VDA55949924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: 98125913-493b-450b-8305-32e3ebda4cfc

DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E VALOR ARBITRADO. ALEGAÇÃO
DE QUE NÃO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU CULPA DO
ESTADO. TESE SUSCITADA SOMENTE POR OCASIÃO DA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A alegação tardia, feita somente por ocasião da interposição do agravo
interno, configura evidente preclusão consumativa da tese, revelando a sua
inaptidão para o afastamento do óbice incidente sobre o reclamo.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.849.870/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
1/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC,
§ 8o).
ART. 85,
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo
interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso
especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a
configuração da preclusão consumativa.
[...]
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.273.985/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
8/7/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E ERROS NO ACÓRDÃO DO AGRAVO
INTERNO. MATÉRIA ORA IMPUGNADA ORIUNDA DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
COMBATIDA
POR
ACLARATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO
MATERIAL NA EMENTA DO ARESTO EMBARGADO. CORREÇÃO.
[...]
3. Estão sujeitas à preclusão as matérias não impugnadas no momento
oportuno, inclusive as de ordem pública.
4. Incabível a análise de matéria invocada em momento processual posterior,
porquanto configurada indevida inovação recursal.
[...] (EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.129.882/RS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025)

Ante o exposto,
.
agravo interno desprovido
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: 98125913-493b-450b-8305-32e3ebda4cfc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.478.072 / SP
Número Registro: 2023/0340346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011122820094036124 11122820094036124
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVANTE : RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
Documento eletrônico VDA56499852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:49
Código de Controle do Documento: c8883731-1c2d-4c75-9774-00123e87e017

LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:49
Código de Controle do Documento: c8883731-1c2d-4c75-9774-00123e87e017

Documento eletrônico VDA56499852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:49
Código de Controle do Documento: c8883731-1c2d-4c75-9774-00123e87e017